Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006600-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, IARLEY MORAES DA SILVA, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: ABRAAO DE JESUS FERREIRA, ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, JAILSON MOURA SILVA, JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, EVERTON PEREIRA ROSALES, IARLEY MORAES DA SILVA, ANTONIO CARLOS FERREIRA, ROGER ANTONIO PINHEIRO VIANA, ORLEI SOARES DOS SANTOS, SUELLEN MARTINS DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 33188548: informa o advogado Rômulo Arantes Costa Júnior que substabeleceu o mandato, sem reservas, para a advogada Naiara Mendes Pinheiro. Pede prazo para juntada do substabelecimento. Defiro o prazo de dois dias. Intime-se. Após o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES